Tribunal: TJBA
Processo: 8000557-88.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000557-88.2023.8.05.0110 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: C S O ENGENHARIA LTDA Advogado(s): GABRIELLE GOMES SOARES APELADO: DEBORA CRISTIANE DE MAGALHAES Advogado(s):JOVINIANO DOURADO LOPES NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. DANOS MATERIAIS SUBSIDIÁRIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA E DO PRAZO PARA REPAROS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por construtora contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à realização de reparos estruturais em imóvel residencial adquirido pela autora, sob pena de multa diária, alternativamente ao pagamento de indenização material de R$ 25.000,00, além de compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00. II . Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia judicial configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a construtora responde pelos vícios estruturais apresentados no imóvel; (iii) determinar se são devidos os danos materiais e morais fixados na sentença; e (iv) verificar a razoabilidade do prazo e da multa diária estabelecidos para cumprimento da obrigação de fazer. III . Razões de decidir 3. O magistrado, como destinatário final da prova, pode indeferir diligências desnecessárias quando o conjunto probatório constante dos autos se mostra suficiente para formação do convencimento judicial. 4. A mera alegação abstrata de necessidade de perícia judicial não autoriza o reconhecimento de nulidade processual sem demonstração concreta de prejuízo. 5. O laudo técnico apresentado pela autora, embora unilateral, encontra respaldo em registros fotográficos, comunicações extrajudiciais e documentos produzidos pela própria ré, demonstrando a existência de vícios estruturais no imóvel. 6. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva da construtora pelos defeitos decorrentes da construção do imóvel. 7. A tentativa de atribuir os danos a reformas realizadas pela autora não encontra suporte probatório, especialmente porque os vícios foram reportados precocemente. 8. A inércia da construtora diante das reiteradas reclamações da consumidora evidencia descumprimento do dever de fornecer produto seguro, durável e adequado à finalidade habitacional. 9. A condenação prioritária à obrigação de fazer revela-se adequada, subsistindo a indenização material de R$ 25.000,00 apenas em caso de descumprimento da obrigação principal. 10. A ausência de demonstração concreta de excesso no orçamento apresentado pela autora impede a redução do valor arbitrado a título subsidiário de danos materiais. 11. Os vícios estruturais em imóvel destinado à moradia ultrapassam o mero dissabor cotidiano, por comprometerem a segurança, a tranquilidade e a dignidade da consumidora. 12. O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando excesso indenizatório. 13. O prazo de 60 dias para realização dos reparos e a multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias, mostram-se adequados e proporcionais à natureza da obrigação e ao longo período de inadimplemento da construtora. IV. Dispositivo 14. Apelo conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV. CC, arts. 397 e 474. Lei nº 6.766/1979, arts. 32 e 49. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 76. TJ-BA, Apelação nº 8000674-87.2021.8.05.0130, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 29.04.2024. TJ-SP, Apelação Cível nº 1004101-94.2024.8.26.0625, Rel. Desª Mônica de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 15.01.2025. TJMG, Apelação Cível nº 1.0439.15.017905-9/002, Rel. Desª Mariangela Meyer, 10ª Câmara Cível, j. 15.06.2021. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8000557-88.2023.8.05.0110, que tem como parte Apelante, C S O ENGENHARIA LTDA e, parte Apelada, DEBORA CRISTIANE DE MAGALHAES. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora